Tribunal: STF
Processo: ARE 1557812
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo de Participação dos Municípios. Retenção. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Tema 660 da repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na inviabilidade, em recurso extraordinário, de reexame de fatos e provas e de análise da legislação infraconstitucional resultando em ofensa meramente reflexa à Constituição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas no agravo regimental são suficientes para infirmar a decisão agravada, que se fundamentou na inviabilidade de reexame de fatos e provas e de análise de legislação infraconstitucional, ou se houve ofensa direta ao texto constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão anterior, que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.